Tribunal: TJSP
Processo: 1096035-40.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição no acórdão embargado. Omissão presente. Acolhimento em parte dos declaratórios para reconhecer a Abusividade da cláusula referente à rescisão unilateral do contrato fora das hipóteses do artigo 13, II, da Lei no 9656/1998. Embargos parcialmente acolhidos.